Tribunal: CARF
Processo: 13817.000326/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13817.000326/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.313 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
REINALDO SACHETO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.709,38 para
saldo de imposto a pagar de R$1.703,80.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, por falta de
atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/4/2008, às fls.
2/18 dos autos, na qual o contribuinte alegou que não teria recebido qualquer intimação e indicou
a juntada de documentação comprobatória das despesas informadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13817.000326/2008-40
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000326/2008-40

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 22/26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e seus dependentes. Artigo 80, §1°,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DOS VALORES CORRESPONDENTES A CADA UM DELES
A dedutibilidade das despesas com planos de saúde restringe-se aos pagamentos
efetuados em proveito do próprio contribuinte e de seus dependentes. Por essa razão,
não são dedutíveis as despesas cujos comprovantes não identifiquem os beneficiários
dos planos com a identificação dos valores correspondes a cada um dos beneficiários do
plano.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fl. 30), o contribuinte, em
12/4/2010 (fl. 32), apresentou recurso voluntário, às fls. 32/48, indicando a juntada de novos
documentos emitidos na forma da legislação vigente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas pelo contribuinte, as quais
forma glosadas por falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou documentos de fls. 5/11, os quais não
foram considerados hábeis a fazer prova das deduções pelo colegiado de primeira instância.
Cientificado da decisão, o recorrente explica que buscou os profissionais e as instituições para
emissão de novos documentos na forma exigida pela legislação.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de recurso voluntário a contribuinte juntou novos documentos aos autos.
O art. 16, § 4o, c do Decreto 70.235/72 prevê que a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000326/2008-40

menos que a nova prova se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Verifica-se que os documentos apresentados pela parte encaixam-se nesta previsão, visto que se
destinam a contrapor razões trazidas aos autos pela DRJ que fundamentou sua decisão de
improcedência da impugnação em falhas pontuais da documentação apresentada. Diante disso, a
nova documentação será analisada.
Passo a análise das despesas glosadas.
Despesas declaradas em nome dos planos Sul América Seguros Saúde S/A, no
valor de R$4.435,55, e Interclínicas - Ass. Méd. Cir. e Hosp. S/C Ltda, no valor de R$
1.520,92
Fundamentação da DRJ:
Esses itens impugnados pelo contribuinte dizem respeito aos valores informados na
declaração como pagos ao Plano/Seguro Saúde Sul América Seguros Saúde S/A e a
Interclínicas - Ass. Méd. Cir. E Hosp. S/C Ltda, para os quais o interessado apresenta o
demonstrativo e a relação de pagamentos efetuados em 2004, contendo os valores das
mensalidades (fls. 03/04).
Ocorre que os meros demonstrativo e relação dos valores pagos no ano-calendário de
2004 são insuficientes ao esclarecimento de ponto relevante ao deslinde da questão, ou
seja, quem são as pessoas beneficiárias dos planos de saúde.
Em seu recurso, o recorrente junta declarações de fls. 34/37, das quais se extrai ser
ele o único beneficiário dos planos em comento.
Dessa feita, as glosas dessas despesas devem ser canceladas.
Despesas declaradas em nome da Dr” Liliane da Silva, no valor de R$3. 500,
00
Fundamentação da DRJ:
Com referência aos l2 (doze) recibos apresentados em nome da Dra Liliane da
Silva, às fls. 05/09, primeiramente, verifica-se que não possuem o CPF e nem o
endereço do prestador dos serviços, elementos obrigatórios, por força da Lei n°
9.250/1995, para que se possa efetuar a dedução das despesas médicas. Caberia,
também, ter sido especificado quem seria o beneficiário do tratamento, que é
outro elemento necessário para a comprovação de que as despesas médicas
referem-se ao tratamento do contribuinte. Desse modo, cabe manter a glosa
efetuada.
No tocante a essas despesas, em complemento ao recibos anteriormente
apresentados, o recorrente junta declaração de fl.42 emitida pela profissional, a qual atende a
todos os requisitos legais.
Assim, a glosa deve ser cancelada.
Despesas declaradas em nome da Dra Nair Kimie Ohmori. no valor de
R$2.500,00
Fundamentação da DRJ:
Verifica-se no recibo referente à Dra Nair Kimie Ohmori que a descrição dos serviços é
genérica e não consta a quem foram prestados os serviços, portanto, não há como aceita-
lo para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.313 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13817.000326/2008-40

Em complementação à documentação anteriormente apresentada, o recorrente
junta declaração de fl. 40, sanando as falhas apontadas na decisão. Dessa feita, a despesa deve
ser acatada.

Despesas declaradas em nome da empresa Odontomed Ass. Odontológica S/C
Ltda:
Fundamentação da DRJ:
O recibo em nome de Odontomed Ass. Odontológica S/C Ltda também não
pode ser acatado, uma vez que também neste documento a descrição dos
serviços é genérica, não consta o nome da pessoa a quem foram prestados os
serviços e nem o endereço do prestador.
Em seu recurso, o recorrente apresenta declaração de fl.38, que atende a todos os
requisitos legais, devendo ser restabelecida a dedução.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital